Tribunal: TJDFT
Processo: 0802305-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. ROTATÓRIA. PLACA DE PARE. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condena-la a pagar à autora a importância de R$ 1.753,00 (um mil setecentos e cinquenta e três reais), a título de danos materiais e improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar valor de R$ 5.006,00, em reparação por danos materiais. Narrou que, no dia 25/10/2024, por volta das 22h:26, na via próxima a rotatória de acesso a biblioteca da UNB, via interna da UNB, o veículo de sua propriedade e conduzido por seu genro, adentrou na rotatória quando foi surpreendido pela repentina entrada do veículo da ré. Argumentou que seu veículo estava na velocidade da via e na preferência, pois já havia adentrado na rotatória. Destacou que a ré não respeitou a sinalização vertical e horizontal de parada e que deu causa a colisão. Discorreu que seu veículo sofreu avarias na parte lateral frontal direita, no para-choque dianteiro, farol dianteiro direito, grade de proteção dianteira, porta dianteira direita e no capo. Esclareceu que o reparo no veículo somou a quantia de R$ 3.506,00, bem como que suportou prejuízo no valor de R$ 1.500,00, em razão da perda de compromisso/negócio. Pontuou que a ré, incialmente, assumiu sua desatenção, contudo, com a chegada de seu esposo, passou a negar o fato.
3. Em contestação, a requerida informou que o veículo da autora estava em alta velocidade e não respeitou a preferência da ré que já se encontrava dentro da rotatória. Argumentou que seu veículo sofreu avarias na lateral dianteira esquerda e nas postas traseira e dianteira esquerdas, diante da imprudência do condutor do veículo da autora. Requereu, em pedido contraposto, a condenação da autora e do condutor do veículo a lhe pagarem a importância de R$ 8.122,51, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72199755).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a ré suscitou preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para apuração da dinâmica do acidente e preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial acerca da autenticidade do conteúdo do vídeo do acidente. No mérito, alegou que a recorrida não presenciou o acidente e se baseou em relatos de terceiro, bem como que o vídeo utilizado como fundamentação da sentença não comprova, de forma inequívoca, a dinâmica do acidente. Destacou que o valor da indenização foi baseado em um único orçamento unilateral, o qual foi impugnado pela recorrente, bem como que foi identificada a troca de peças desnecessárias. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.
6. Preliminar de incompetência e de cerceamento de defesa. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais e o vídeo juntado se mostraram suficientes para a resolução do impasse. A recorrente, por sua vez, não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de verificação de autenticidade do vídeo, uma vez que exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas aos autos, em razão da apresentação de sua contestação. O vídeo de ID 72199645 foi gravado por câmera de monitoração da UNB e obtido mediante solicitação da 2a Delegacia de Polícia (ID 72199652), inexistindo qualquer evidência capaz de infirmar a autenticidade das imagens. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial ou comprovação de cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 36 também do CTB, prevê que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". Por sua vez, o art. 44 do mesmo diploma legal, estabelece que: “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
10. No caso, o vídeo do momento do acidente (ID 72199645) corrobora com a versão dada pela autora de que o veículo conduzido pelo seu genro já havia adentrado na rotatória e, consequentemente, na via preferencial, quando o veículo da ré adentrou na rotatória, dando causa a colisão. As imagens são claras no sentido de que o veículo da autora entra na rotatória, que a recorrente inicia a frenagem de seu veículo, contudo desiste da manobra e adentra na rotatória, causando o acidente. A recorrente não comprovou que adentrou primeiro na rotatória e, ainda que o fizesse, é certo que a preferência não era sua. Ademais, não há qualquer elemento mínimo de prova no sentido de que o veículo da autora estivesse em alta velocidade e, ainda que o tivesse, não se trataria de fato relevante à causação do evento danoso, uma vez que na via em que trafegava a ré constava placa de "Pare", sendo a parada obrigatória e não simples oferta de preferência.
11. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente, não se atentando às condições do trânsito, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e faixa de retenção, adentrando na rotatória e dando causa à colisão. A recorrente não comprovou qualquer conduta ilícita do condutor do veículo da autora capaz de gerar os alegados danos materiais, inexistindo, portanto, nexo de causalidade. Assim, correta a improcedência do pedido contraposto, cabendo a recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pela autora.
12. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, embora a autora não tenha apresentado 3 orçamentos, comprovou o efetivo desembolso da quantia de R$ 3.506,00 para conserto do seu veículo (ID 72199713 e 72199714), com base no orçamento apresentado (ID 72199617). Na origem, diante da incoerência entre os serviços realizados e a extensão dos danos, sobretudo quanto à substituição dos faróis, a quantificação dos danos materiais foi reduzida para o patamar de 50% do valor desembolsado. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no orçamento apresentado e na extensão dos danos, se mostrou adequada e proporcional ao caso, de forma que não há reparo a se fazer.
13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.